Tribunal: STF
Processo: ARE 1324375
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO. RE 855.178 ED (TEMA N. 793/RG). 



    1. No julgamento do RE 855.178 (Tema n. 793/RG), o Plenário do Supremo, reafirmando a jurisprudência, assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.



    2. Nas hipóteses em que o tratamento pretendido não estiver incluído nas políticas públicas de saúde, a União deve figurar no polo passivo da ação, ante a atribuição do Ministério da Saúde para incorporar, excluir ou alterar novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituir ou alterar protocolo clínico de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei n.8.080, de 19 de setembro de1990.



    3. Agravo interno desprovido.